Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-08.2017.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Portador de Valvopatia mitral (CID I 34.0) – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária – Condição de saúde e necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Sentença de procedência mantida - Apelação

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Portador de Valvopatia mitral (CID I 34.0) – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária – Condição de saúde e necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Sentença de procedência mantida - Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000691-08.2017.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ANTONIO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária no 1000691-08.2017.8.26.0420 (Digital)
Comarca:
Paranapanema
Vara Única
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada:

ANTONIO ANTUNES
Voto no 22.708
APELAÇÃO/REMESA
NECESSÁRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

Portador de Valvopatia mitral (CID I 34.0) Obrigação do Poder
Público Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da
Constituição Federal Obrigação solidária Condição de saúde e
necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos
acostados nos autos Sentença de procedência mantida - Apelação
e Remessa Necessária desprovidas.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO
ANTUNES em face de ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA,
pretendendo compelir o Poder Público a lhe fornecer os medicamentos Puran T4
25mg; Rosocor 10mg; e Bisoprolol 5mg, por ser portador de Valvopatia mitral (CID
I 34.0) e não ter condições de adquirir os medicamentos de que necessita para o
tratamento da doença (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 66/70, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança, para determinar que os impetrados forneçam os medicamentos descritos
na inicial, nos termos prescritos pelo profissional de saúde, devendo a prescrição
médica ser atualizada a cada quatro meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
3
Inconformado, apela o ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 78/84),
sustentando, em síntese a falta de interesse processual e a falta de comprovação da
necessidade dos medicamentos pleiteados.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 105/109,
opinando pelo desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado e sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, destaque-se que houve a modulação dos efeitos do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo Tema no 106) e a tese nele
fixada se aplica exclusivamente aos processos distribuídos após o fim do julgamento
daquele recurso, cujo acórdão foi publicado em 04.05.2018. Portanto, não incide o
mencionado paradigma no presente feito.
Pretende o Impetrante, diagnosticado com Valvopatia mitral (CID
I 34.0), compelir o Poder Público a lhe fornecer os medicamentos Puran T4 25mg;
Rosocor 10mg; e Bisoprolol 5mg, tendo em vista que não possui condições de
adquirir os medicamentos de que necessita (fls. 01/06).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls. 66/70
decidiu corretamente ao julgar procedente a ação mandamental, de modo que a
Apelação e a Remessa Necessária não comportam provimento.
Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que
cabe ao médico determinar o melhor medicamento para o tratamento do paciente e
aos Impetrados, o fornecimento das medicações pleiteadas.
Insta ressaltar que a responsabilidade do Poder Público de dar
atendimento ao Impetrante, conforme relacionado na inicial, encontra-se disposta no
art. 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
4
O direito à saúde, a par de seu caráter programático, confere aos
indivíduos pretensões concretas contra o Estado, podendo obrigá-lo a adotar
condutas que visem à promoção da saúde de um cidadão determinado. O E. Supremo
Tribunal Federal pacificou tal entendimento:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o
art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático,
o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios
necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma
pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento
médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo. (STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgamento em
26/06/2012).
Registre-se que o artigo 23, II, da Constituição da República,
estabelece a partilha de atribuições na Federação, prescrevendo ser de competência
comum da União, dos Estados e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
A responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos
foi fixada na Súmula no 37 deste E. Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.”
Ademais, consigne-se que o Tema 793 do STF reafirma a
solidariedade dos entes federados no dever de prestação de serviços de saúde aos
jurisdicionados. No julgamento do RE 855.178, decidiu-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (negritei)
Assim, diante da obrigação de assistência à saúde ser solidária
e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas autarquias, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
5
delas pode ser acionada pelos cidadãos em caso de necessidade.
Por sua vez, o direito à saúde pode ser satisfeito por meio do
fornecimento de medicamentos aos indivíduos que não possuem meios de custeá-los.
Esta faculdade é alçada pela Suprema Corte à direito fundamental, como se lê no
excerto abaixo:
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes
federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que,
uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no
espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a
devida prestação jurisdicional. (STF, RE 607.381-AgR, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgamento em 31/05/2011).
No mesmo sentido: STF, Agravo em Recurso Extraordinário 774.391-
AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgamento
em 18/02/2014; STF, Agravo de Instrumento 857.273-AgR, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgamento em 19/11/2013;
STF, Agravo de Instrumento 553.712-AgR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgamento em 19/05/2009; STF,
Agravo de Instrumento 604.949-AgR, Relator Ministro EROS GRAU,
Segunda Turma, julgamento em 24/10/2006.
Acrescente-se que não encontra acolhido o argumento segundo o
qual o fornecimento de medicamentos restaria ofensa à lei orçamentária. Mostra-se
ainda irrelevante a necessidade de prévia autorização ou disponibilidade orçamentária
para a concessão de medicamentos e tratamentos de saúde. A questão versa sobre os
direitos à saúde e à vida, portanto fundamentais e indisponíveis, cabendo à
Administração aparelhar-se para servir a população adequadamente, de forma que
não cabe a discussão da chamada reserva do possível quando se trata de direitos
fundamentais.
Como vem decidindo esse E. Tribunal de Justiça, por se tratar de
política pública, a saúde é contemplada na lei orçamentária e, por isso, o fornecimento
de medicamentos aos cidadãos não desrespeita a norma orçamentária. Neste sentido,
colacionam-se as ementas abaixo transcritas:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
6
Autor portador de "Transtorno Depressivo Recorrente

sintomas e padrões de personalidade e de comportamento (CID
10: F 33) e necessita dos medicamentos "Seroquel 300mg e Révia
50mg". Indisponibilidade do direito à Saúde. A saúde constitui
direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Art. 196
da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade dos medicamentos. Receituário e
relatório médico que bastam ao atendimento do pedido. Ausência
de padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade
da
Administração
Pública.
Garantia
do
fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto,
caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve,
sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do
Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
Recurso provido.
(TJSP,
Apelação
no
1000323-40.2016.8.26.0062,
Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, Comarca de Bariri, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 30/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Fornecimento
de medicação Decisão recorrida que deferiu a liminar para a
dispensação Insurgência Descabimento - Responsabilidade de
todos os entes federativos pela adequada oferta de tratamentos
e procedimentos de saúde à população, sob pena de se fazer
tábula rasa dos direitos e mandamentos constitucionais -
Irrelevância que a medicação pretendida não faça parte da
política pública de dispensação, já que há relatório de profissional
da Medicina indicando o uso do medicamento, o que é suficiente
para a prova de sua necessidade, pouco importando que o
profissional da medicina não seja da rede pública de saúde -
Cumprimento
de
norma
constitucionalmente
imposta,
em
observância ao princípio da legalidade Inexistência de ofensa à
lei orçamentária anual, bem como ao princípio da universalidade -
Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2120676-84.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, Comarca de
Jundiaí, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
julgamento
em
06/09/2016).
Também não há necessidade de o medicamento solicitado ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
7
padronizado pelo Ministério da Saúde. Importa, sim, ter sido indicado por médico
integrante ou não do SUS que atende ao paciente, ao qual compete a prescrição do
remédio que entende adequado ao restauro de sua saúde.
No mesmo sentido, descabe questionar a escolha do médico a
respeito do tratamento indicado ou do fármaco a ser ministrado, já que cabe
exclusivamente ao médico que se ocupa do paciente. O Poder Público deve promover a
saúde do indivíduo, como determinado por médico de sua confiança, ainda que os
medicamentos e tratamentos fornecidos pela Administração sejam diversos,
independentemente das listas de padronização. Deste modo, basta a simples indicação
médica, ainda que se noticie a preferência da Administração por demais alternativas
terapêuticas.
Na hipótese dos autos, a parte trouxe relatório médico
fundamentado e circunstanciado que comprova seu estado de saúde e a necessidade
dos medicamentos e insumos (fls. 10/13), impondo-se ao poder público o fornecimento
daquilo que for pleiteado. Deste modo, o fornecimento dos medicamentos se encontra
justificado, ainda que existam outros que poderiam ser ministrados à Impetrante.
Destarte, ante a comprovada necessidade dos medicamentos
pelos documentos acostados aos autos, bem como a insuficiência econômica para
custeá-los, tendo sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, e cabendo ao
médico escolher o melhor tratamento para o paciente, impõe-se ao poder público o
fornecimento do quanto pleiteado pela Impetrante.
Por fim, nem se alegue a ingerência do Poder Judiciário em campo
discricionário do Executivo, uma vez que a decisão que assegura à parte o respeito a
um direito é o simples exercício de fazer cumprir e respeitar as normas legais em
vigor. Em se tratando de direito fundamental à saúde, não pode a separação dos
Poderes ser obstáculo para a atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir
lesões ou ameaças a direitos daqueles que o provocam. Novamente, esposa-se o
entendimento da Corte Constitucional:
Direito à saúde. Portador de doença grave. Determinação para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000691-08.2017.8.26.0420 -Voto no
8
Estado forneça fraldas descartáveis. Possibilidade. Caracterização da
necessidade. (...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar que a administração pública adote medidas concretas,
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, como é o caso da saúde. A Corte de origem consignou ser
necessária a aquisição das fraldas descartáveis, em razão da condição
de saúde do agravado e da impossibilidade de seu representante legal
de fazê-lo às suas expensas.
(STF, Recurso Extraordinário 668.722-AgR, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgamento em 27/08/2013)
No mesmo sentido: STF, Recurso Extraordinário 271.286-AgR, Relator
Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgamento em
12/09/2000)
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação e ao Reexame
Necessário.
ANA LIARTE
Relatora